Tribunal: TJDFT
Processo: 0728191-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DOS EXEQUENTES DE RETIFICAÇÃO DOS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS PARA APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E. CÁLCULO ELABORADO PELOS EXEQUENTES JÁ HOMOLOGADO. PRECATÓRIO EXTINTO. ART. 507 DO CPC. PRECLUSÃO. AUSENCIA DE OMISSÃO E DE ERRO DE FATO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos declaratórios opostos contra acordão que negou provimento a agravo de instrumento.
2. O aresto asseverou que, os embargantes pretendiam a remessa dos autos à contadoria para modificar índice de correção monetária que foi requerido pelos próprios credores na inicial do cumprimento de sentença.
2.1. O acórdão esclareceu que, segundo o art. 507 do CPC “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
2.2. O julgado embargado asseverou que, no caso dos autos, não está presente a probabilidade do direito dos agravantes, uma vez que os cálculos não foram impugnados pela parte executada e já foram devidamente homologados pelo juízo da origem.
3. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
3.1. Apesar das alegações dos embargantes, não há que se falar em erro de fato no julgado, sobretudo porquanto da simples leitura dos embargos opostos verifica-se, com facilidade, que os argumentos expostos nada mais demonstram do que nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
4. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
5. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6. Embargos de declaração rejeitados.